Tribunal: STF
Processo: ARE 1372620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ICÓ – PROFESSORA. APOSENTADORIA PELO REGIMEGERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). ENTE MUNICIPAL QUE NÃO IMPLANTOU REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COMPLEMENTAÇÃO. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata o caso de reexame necessário em face de sentença de primeiro grau de jurisdição que decidiu pela procedência do pedido autoral, consubstanciado na complementação do valor do benefício previdenciário pago pelo INSS com fulcro no piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.



    2. É incontroverso que existe a possibilidade de complementação dos proventos, desde que exista norma para compelir o Município a assim proceder. Dessa forma, ausente a previsão legal, fica desobrigado o ente público a equiparar os proventos de seus antigos servidores, como se na ativa estivesse.



    3. O Município demandado não instituiu Regime Próprio de Previdência Social, tampouco o de caráter complementar, optando pela submissão dos seus servidores ao RGPS. Diante da ausência do RPPS contributivo e solidário, não restou constituída a correspondente fonte de custeio que ampare a pretensão autoral.



    4. Em verdade, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Icó (Lei Municipal nº 535/2002) durou tão somente dois anos, tendo sido extinto em 2004 pela Lei Municipal nº 575, de sorte que a autora logrou aposentar-se pelo RGPS em momento posterior, não havendo como imputar ao ente público os reajustes alusivos ao piso nacional do magistério, visto que a renda mensal devida à autora é disciplinada pelas regras de concessão do benefício aplicáveis à autarquia federal.



    5. Da mesma forma, não prospera o pleito de vinculação dos proventos da autora ao piso nacional do magistério público. Isto porque a Lei Federal nº 11.738/2008 ampara somente os servidores públicos aposentados que são submetidos a regime próprio de previdência.



    - Reexame conhecido.



    - Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 20/98 e 5º, inciso XXXVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente